Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-60.2016.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000190-60.2016.8.11.0085
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADA: NAIR CAMARGO DE AZEVEDO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000190-60.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), NAIR CAMARGO DE AZEVEDO - CPF: 352.648.291-87 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000190-60.2016.8.11.0085

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

NAIR CAMARGO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra sentença proferida pelo MMo juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro de Faria Mendes,
lançada nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais
,
ajuizada por
NAIR CAMARGO DE AZEVEDO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar ilegalidade do contrato de empréstimo, determinou a restituição dos descontos mensais na forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
apresentou em sede de defesa o contrato devidamente assinado, bem como o comprovante de transferência dos valores emprestados via TED para conta de titularidade da recorrida, e documentos pessoais apresentado quando da celebração do mútuo
” (sic).

Defende que “
não só por perícia grafotécnica que se demostra a autenticidade de um documento, diante disso a autenticidade da assinatura não pode ser o único ponto a ser considerado para se decidir pela procedência ou improcedência dos pleitos autorais
” (sic).

Sustenta que “
Acerca das assinaturas constantes no contrato e no RG anexado no feito, a similaridade é inquestionável visto que são os mesmos documentos anexados ao contrato e a inicial, o que afasta qualquer suposição de que a recorrida tenha sofrido uma fraude
” (sic).

Destaca que “
Existem provas robustas nos autos, provas que comprovam a regularidade da contratação, como por exemplo a juntada do contrato devidamente assinado, o comprovante do valor da TED creditado na mesma conta onde a recorrida recebe seus proventos
” (sic).

Disserta que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que a autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na formada dobrada e reduzido o valor da indenização (Id. 226661656).

Contrarrazões ofertadas no Id. 226661659, rebatendo as razões do apelo, pugnando no final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 226661657).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NAIR CAMARGO DE AZEVEDO
ajuizou a presente ação de reparação de danos morais e materiais
,
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais em seus proventos.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida e que fora vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente trazer um resumo do feito, para melhor compreensão da matéria posta.

Infere-se que no Id. 130053160, os autos foram sentenciados sendo julgado parcialmente procedentes os pedidos da exordial (pág. 5/6), tendo a parte requerida, naquele momento, também apresentado recurso de apelação (pag. 10/33) e a parte autora contrarrazões (pag. 37/43).

Constatada a necessidade da perícia grafotécnica no presente caso, monocraticamente, dei provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando a realização da perícia grafotécnica (Id. 141015164).

Com retorno dos autos à origem, em Id. 226656385 foi determinada a apresentação do contrato pela instituição bancária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em Id. 226656389 a instituição bancária postulou a dilação do prazo em 30 (trinta) dias, deferido parcialmente pelo juízo de origem.

Após decurso do prazo, sobreveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6o, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo.

Em que pese o apelante alegar a juntada do contrato nos autos, como já informado o mesmo não apresentou a via original, a fim de possibilitar a realização de perícia grafotécnica.

Dessa forma, restou prejudicada a produção requerida pela própria instituição bancária no primeiro apelo (Id. 130053160 – pág. 12),

não havendo justificativa plausível para que os documentos não venham aos autos, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato original questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora.

Nesse sentido, em caso análogo já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA –
BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.
(TJ-MT 10021929220178110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Neste sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028525-34.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. “Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021). Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
(TJ-MT - AC: 10009772120218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, os honorários devem ser fixados na forma do §8o do art. 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para determinar a restituição na forma simples e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024